Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. DOCUMENTO JUNTADO NÃO SE PRESTA A FAZER PROVA DO ESTADO CIVIL DO AGRAVADO.
1. É possível a pesquisa de bens do cônjuge do devedor, como quer o agravante, mas para isso, faz-se necessário que antes se demonstre que o executado é casado e qual o regime de bens, para saber se este permite referida penhora de bens em nome do cônjuge e que possam pertencer ao casal.
2. No caso, o documento juntado pelo agravante não se presta a fazer prova do estado civil do agravado, notadamente porque tal “papel” é apenas um recorte parcial de uma suposta certidão de casamento da união do executado.
3. Negou-se provimento ao recurso.